Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-96.2015.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 0000327-96.2015.8.11.0046
Recorrente: Jaime Basso
Recorridos: Hugo Henrique Garcia e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87110997) interposto por Jaime Basso, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69891961):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – SENTENÇA – PUBLICAÇÃO SEM CONSTAR NOME DO ADVOGADO – POSTERIOR EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TEMPESTIVOS – MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO – ACOLHIMENTO PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DEVIDA – EFETIVA ATUAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. ‘A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, dados suficientes para sua identificação (artigo 236, § 1o, do CPC).’ (REsp 1131805/SC)
2. Ao magistrado cabe o dever de subsunção do fato à norma, que poderá, ao julgar a ação, promover a correta interpretação do contexto probatório apresentado nos autos, o que não gera a sua nulidade.
3. A parte tem efetiva ciência dos atos processuais quando se manifesta nos autos, considerando para tanto a data de protocolo da sua manifestação que faz referência ao respectivo vício.
4. São devidos honorários sucumbenciais quando da extinção da ação de execução, ainda mais quando houve efetiva atuação do advogado da parte contrária em incidente e recurso atrelados à lide.
5. Decisão monocrática mantida”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 0000327-96.2015.8.11.0046, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 02/12/2020, p. 11/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 71126577), estes foram rejeitados no acórdão de id 84854960.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Jaime Basso, e manteve a decisão monocrática (id 57611453) proferida Apelação n. 0000327-96.2015.8.11.0046, onde figura como parte contrária Maria Odete de Oliveira Garcia e Hugo Henrique Garcia, perante a 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu sua pretensão recursal.
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes artigos do Código de Processo Civil:
a) 141, em razão de a alegação feita pelo recorrente no sentido da ciência inequívoca decorrente da petição id 18478988 (pag. 231) não ter sido objeto de impugnação por parte do recorrido, de modo que não mais poderia inovar no recurso;
b) 223 e 269, pois a ciência inequívoca ocorreu em 06.07.2016, tendo o protocolo dos aclaratórios ocorrido em 15.07.2016, o que indica a evidente intempestividade recursal;
c) 1.023, porquanto entre os dias 06.07.2016, data firmada no documento, e a do protocolo 15.07.2016, decorreu muito mais que o quinquídio no qual seria apto o protocolo dos aclaratórios;
d) 408, sob a assertiva de que “à mingua de impugnação específica, consoante já dito, a declaração posta na petição ID 18478988 (PAG. 231) goza de presunção de veracidade em todos os seus termos, inclusive no tocante à data constante do rodapé – “Sorriso, 06 de julho de 2016”;
e) 411, “f”, II e II, ao argumento de que “é patente a autenticidade do documento que atesta a ciência inequívoca”;
f) 412, tendo em vista que “a declaração de ciência e a data da declaração, não tendo ocorrido a impugnação em contraposição à alegada ciência inequívoca, ofende ao teor do artigo, até porque o preceito conduz à segurança quanto a uso de conduta vedada no ordenamento jurídico – ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.”; e
g) 85, § 2o, I, II, III e IV, pois se não houve a juntada de procuração nos autos, não é possível a fixação de honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo (id 87951972) e preparado (id 89080490).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 89197469.
Contrarrazões no id 91576953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos 223, 269, 408, 411, “f”, II e III, 412 1.023 do Código de Processo Civil, o recorrente afirma que a ciência inequívoca ocorreu em 06.07.2016, tendo o protocolo dos aclaratórios ocorrido em 15.07.2016, o que indica a evidente intempestividade recursal.
Assevera que “à mingua de impugnação específica, consoante já dito, a declaração posta na petição ID 18478988 (PAG. 231) goza de presunção de veracidade em todos os seus termos, inclusive no tocante à data constante do rodapé – “Sorriso, 06 de julho de 2016”.
Aduz que “a declaração de ciência e a data da declaração, não tendo ocorrido a impugnação em contraposição à alegada ciência inequívoca, ofende ao teor do artigo, até porque o preceito conduz à segurança quanto a uso de conduta vedada no ordenamento jurídico – ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.”
Neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Referida decisão foi assinada em 04/07/2016 e antes mesmo da sua publicação os Agravados protocolaram os primeiros embargos declaratórios em 15/07/2016 juntando, inclusive, as respectivas procurações para corroborar sua pretensão (ID 18476965).
Nessa mesma data (15/07/2016) os Apelantes juntaram cópia da aludida sentença nos autos do ‘Processo Clone’ (ID 18478988), conduta essa que concretizou a ciência inequívoca dos mesmos – Apelados/Executados –sobre os termos da decisão terminativa.
Aliás, o fato de constar na aludida petição ‘Sorriso, 06 de julho de 2016’ (ID 18478988, p. 5) não pressupõe que os Agravados tomaram conhecimento nessa data, mas sim que se trata de mero erro material quando confrontado com a data do protocolo da peça em 15/07/2016, única passível de ser adotada no caso concreto”. (id 69891961 - p. 7)
Logo, para rever o entendimento adotado pelo órgão julgador acerca da data da ciência inequívoca da decisão objeto dos embargos de declaração, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N° 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO E ENTENDIMENTO DO STJ. CONSONÂNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ciência inequívoca da decisão que rejeitou os aclaratórios do recorrente encontra óbice, no caso concreto, na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1.712.590/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao suposto julgamento extra petita, em razão de a alegação feita pelo recorrente no sentido da ciência inequívoca decorrente da petição id 18478988 (pag. 231) não ter sido objeto de impugnação por parte do recorrido, de modo que não mais poderia inovar no recurso.
Com efeito, constou do acórdão ora objurgado “os Agravados sempre afirmaram que a ciência do ato foi no instante do protocolo da sua peça, sendo que do conjunto probatório foram extraídas a interpretação do direito utilizado para fundamentar a conclusão jurídica- (...) A interpretação do conjunto probatório cabe ao julgador e não se pode imputar de ultra ou extra petita conclusão evidente e que se alinha, sem divergência, com a pretensão reiterada pela parte Agravada de que a ciência do ato deu-se em 15/07/2016”. (id 69891961 - p. 7)
Logo, também é imprescindível o reexame das provas neste ponto. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013).
2. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ocorrência de julgamento extra petita, no caso vertente, decorrente do fato de o Parquet, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ter afirmado que a necessidade de contratação de serviço contábil era questão afeta à discricionariedade da Administração e que o Juízo a quo se utilizou de fundamento diverso na sentença demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, vide: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014.
(...)
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (g.n.)
Por último, quanto à alegada afronta ao artigo 85, § 2o, I, II, III e IV, do CPC, em que o recorrente assevera que se não houve a juntada de procuração nos autos, não é possível a fixação de honorários sucumbenciais, igualmente incide o óbice da Súmula 7/STJ.
Isso porque constou do aresto recorrido que “não há como afastar a condenação do Agravado no pagamento da verba sucumbencial em razão de que o patrono dos Apelados efetivamente atuou na causa impugnando o curso da pretensão executória, seja por meio de incidente e subsequente recurso”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.